Tribunal: STF
Processo: Rcl 41679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.



 



     1. Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. em face da decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação (eDOC 10).



     2. Alega o embargante que a decisão padece do vício da omissão, por não ter enfrentado a tese albergada nesta reclamação, qual seja, usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo juízo reclamado, o qual não deu seguimento a recurso extraordinário tirado contra acórdão do STJ que, segundo o reclamante, não observou o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88).



     2. Por meio de despacho (eDOC 16), o então Relator determinou a citação da parte beneficiária para tomar conhecimento do feito e, querendo, manifestar-se sobre os declaratórios.



     3. O expediente postal, contudo, retornou à Corte com a informação “não procurado”, após três tentativas frustradas de entrega no endereço informado (eDOC 17).



     4. É o relatório. Decido.



     5. Ante a natureza complementar da decisão que aprecia embargos de declaração, e adotando interpretação lógico-sistemática das normas regentes da matéria, tenho por desnecessário formalizar a angularização processual em casos como o presente, especialmente se, da apreciação, não resultar prejuízo à parte interessada.



     6. No mais, sem razão jurídica a parte embargante.



     7. Não há omissão na decisão embargada (eDOC 10), a qual se acha devida e suficientemente motivada:



    (...). 2. A leitura do acórdão atacado mediante o recurso extraordinário revela que o insucesso do recurso especial decorreu da impossibilidade de reexame de cláusulas contratuais e matéria fática, ou seja, requisitos de admissibilidade previstos na legislação ordinária processual. A pretexto da apontada negativa de prestação jurisdicional, faz-se em jogo o tema debatido no extraordinário de nº 598.365/MG. No precedente, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo concluiu inexistir repercussão geral, considerada falta de matéria constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, ante a regência legal dos respectivos pressupostos, como ocorre na situação concreta. A ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a seguinte redação:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.



    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão que tenha proferido ou a verbete dotado de eficácia vinculante. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal. (...).



      8. A reanálise dos autos apenas confirma que a Corte Especial do STJ fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário no que decidido por esta Suprema Corte no RE 593.365 (Tema 181 da Repercussão Geral), que assentou a natureza infraconstitucional da análise relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



      9. Confira-se (eDOC 4, pp. 407-415):



AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 



2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



3. Agravo interno não provido.



     10. No caso vertente, tratou-se de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial aviado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Terceira Turma do STJ fundamentado o não conhecimento do RESP na falta de prequestionamento e na vedação de reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória (eDOC 4, pp. 277-281).



     11. Sendo esse o cenário e ausente situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, mesmo porque fundamentação houve, não prospera a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, sendo, por conseguinte, plenamente fundamentada e hígida a decisão embargada.



     12. Sobre a temática recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo STF na sistemática da repercussão geral.



     13. Cito os seguintes julgados nesse sentido:



EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 de repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido.



1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada. 



3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



Ag.Rg. nos Emb.Decl. na Reclamação 44.701-SP, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 04/08/2021



Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 



II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 



III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 



IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 



VII - Agravo a que se nega provimento.



Emb.Decl. na Reclamação 42.072-SP, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14/12/2020



     14. A presente reclamação, exatamente como consta na decisão embargada, veicula mero inconformismo com o que decidido no tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.



     15. A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura.



     16. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.



     Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator